Tribunal: STF
Processo: HC 240101
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Indulto. Decreto nº 11.302/2022. Concurso de crimes. Pena pelos crimes impeditivos não resgatada. Vedação legal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wesley dos Santos Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 866.737/RS (evento 2, fls. 188-96).



    O magistrado de primeiro grai indeferiu o pedido de indulto do Paciente, nos termos do parágrafo único do Art. 11, c/c. art. 7º, I, II, VI e VIII, do Decreto nº 11.302/2022 (evento 2, fls. 65-74).



    No presente writ, o Impetrante sustenta o preenchimento dos requisitos para concessão de indulto, na forma do Decreto nº 11.302/2022. Alega que o paciente já cumpriu integralmente a pena do crime impeditivo praticado em concurso com o delito de receptação (art. 180 do Código Penal). Argumenta que a condenação em processo distinto por crime impeditivo não obsta a concessão do indulto. Requer a anulação acórdão do agravo em execução e o restabelecimento da decisão que concedeu o indulto ao apenado (Processo nº 0028263-82.2020.8.21.0001).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO DO ART. 5º E DO ART. 11. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO QUANTO AO CRIME NÃO IMPEDITIVO, EIS QUE PENDENTE O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA DO DELITO IMPEDITIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos. 



    2. "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 



    3. A correta interpretação a se dar no caso de concurso entre crimes previstos no caput do artigo 5º e crimes listados no artigo 7º (crimes impeditivos) deve ser aplicado o disposto no parágrafo único do artigo 11, segundo o qual "não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício". 



    4. No caso, embora o ora agravante tenha sido condenado pela prática de delito não impeditivo cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapassa 5 (cinco) anos, também resgata reprimendas relativas a crimes impeditivos que ainda se encontram pendente de cumprimento. 



    5. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Extrai-se dos autos que o Paciente foi condenado à pena total de 20 (vinte) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática de crimes de tráfico de drogas, de roubo majorado, de porte de arma de fogo de uso permitido, de homicídio qualificado, de corrupção de menores e de receptação, tendo iniciado o cumprimento da pena em 04/10/2016. (evento 2, fl. 66).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do tribunal local pelo não preenchimento dos requisitos para concessão do indulto, à compreensão de que:



    “Na hipótese, a defesa pleiteia o restabelecimento da decisão que concedeu indulto ao paciente, com base no art. 5º, caput, do Decreto Presidencial n. 11.302, de 22/12/2022, quanto à condenação pelo crime de receptação, visto que a pena máxima abstrata, considerada isoladamente, não é superior a 5 (cinco) anos. 



    O acórdão atacado manteve a decisão de indeferimento do indulto pelos seguintes fundamentos: 



    "WESLEY foi condenado à pena total de 20 (vinte) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática de crimes de tráfico de drogas, de roubo majorado, de porte de arma de fogo de uso permitido, de homicídio qualificado, de corrupção de menores e de receptação, tendo iniciado o cumprimento da pena em 04/10/2016. 



    Em decisão de 27/04/2023 (evento 3, AGRAVO1, págs. 03-07), o Juízo de origem concedeu indulto ao apenado, com base no Decreto nº 11.302/2022, em relação à condenação pelo crime de receptação na ação penal nº 0028263- 82.2020.8.21.0001.



    (...).



    Insurge-se o Ministério Público contra essa decisão, nos termos do relatório. 



    Assiste razão ao agravante. 



    (...).



    O Decreto nº 11.302/2022 prevê, no Art. 5º, a possibilidade de concessão do indulto a pessoas 'condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos'. 



    Sem embargo, verifica-se que o parágrafo único do Art. 11 do referido Decreto apresenta uma limitação à concessão do indulto: [...] 



    Da análise do Relatório da Situação Processual Executória do reeducando, observa-se que há, além da condenação pelo crime de receptação, uma condenação pelo crime de tráfico de drogas (processo nº 0199021-36.2016.8.21.0001), uma condenação pelos crimes de roubo majorado, porte de arma de fogo de uso permitido e homicídio qualificado (processo nº 0233063-48.2015.8.21.0001), outra condenação pelo crime de roubo majorado (processo nº 0047618-20.2016.8.21.0001) e, na condenação pelo crime de receptação, houve concurso com o crime de corrupção de menores (processo nº 0028263-82.2020.8.21.0001) - crimes impeditivos, nos termos do Art. 7º, I, II, VI e VIII do Decreto nº 11.302/2022 - que constam como ativas, não tendo sido integralmente cumpridas. 



    Cito, no ponto, julgado desta Câmara Criminal: [...] 



    Assim, é indevida a concessão do benefício de indulto ao apenado, nos termos do parágrafo único do Art. 11, combinado com o Art. 7º, I, II, VI e VIII, ambos do Decreto nº 11.302/2022.  Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso ministerial de agravo em execução penal para cassar a decisão que concedeu ao apenado o indulto em relação à condenação pelo crime de receptação no processo nº 0028263-82.2020.8.21.0001." (e-STJ, fls. 65-71). 



    Vale salientar que, sobre a matéria, a Quinta Turma desta Corte Superior recentemente aprovou tese segundo a qual: 



    "A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto)." 



    Por oportuno, confira-se a ementa desse julgado:



    (...).



    Nesse contexto, no qual as instâncias ordinárias observaram o não preenchimento de todos os requisitos objetivos para a concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, porquanto ainda se encontram pendentes os cumprimentos das penas imputadas pela prática dos delitos impeditivos, não se constata flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício.”



    A conclusão do ato dito coator não se apresenta flagrantemente ilegal, porquanto o Decreto nº 11.302/2022 não contempla, entre os beneficiários com o indulto, os custodiados que ainda não resgataram integralmente a pena pela prática dos crimes previstos no art. 7º do decreto presidencial, como é o caso do Paciente. Destaco a previsão legal:



    Art. 5º  Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    Parágrafo único.  Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.



    Art. 7º  O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:



    I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;



    II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;



    (...).



    VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;



    (...).



    VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Ressalto que, na esteira do acórdão do Tribunal local, apesar de a pena aplicada ao paciente pelo crime de receptação (processo 0028263-82.2020.8.21.0001) ser passível de indulto, a existência de penalidades unificadas ainda em andamento - “além da condenação pelo crime de receptação, uma condenação pelo crime de tráfico de drogas (processo nº 0199021-36.2016.8.21.0001), uma condenação pelos crimes de roubo majorado, porte de arma de fogo de uso permitido e homicídio qualificado (processo nº 0233063-48.2015.8.21.0001), outra condenação pelo crime de roubo majorado (processo nº 0047618-20.2016.8.21.0001) e, na condenação pelo crime de receptação, houve concurso com o crime de corrupção de menores (processo nº 0028263-82.2020.8.21.0001) - crimes impeditivos, nos termos do Art. 7º, I, II, VI e VIII do Decreto nº 11.302/2022 - que constam como ativas, não tendo sido integralmente cumpridas.” - impedem a concessão do benefício, conforme disciplinado no art. 11 do aludido Decreto, abaixo transcrito:



    Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.



    Parágrafo único.  Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º. (Grifo nosso).



    A solução do acórdão impugnado também não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “embora pretenda a incidência do indulto em relação ao crime de contrabando/descaminho, que a de forma isolada permitira o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 5º do Decreto 11.302 de 2022, há óbice no fato de também estar cumprindo pelo crime de roubo, a impedir a incidência do beneficio” (HC 236.243-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 03.04.2024). Cito, ainda, decisões monocráticas, para as quais “o parágrafo único do art. 11 do referido Decreto veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas que ainda não tenham cumprido integralmente a pena por algum dos crimes impeditivos elencados no art. 7º, quando este for em concurso com o crime não impeditivo” (RHC 236.482, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 02.02.2024); ; “A orientação adotada pelas instâncias anteriores não destoa da que tem prevalecido no âmbito desta Suprema Corte, no sentido de que a pendência do cumprimento da pena imposta por crime previsto no art. 7º do Decreto (no caso dos autos, o homicídio qualificado) constitui óbice à concessão do indulto, conforme estabelece o parágrafo único do art. 11 do mesmo diploma” (HC 234.920, Rel. Min. André Mendonça, 17.01.2024).



    Nesse sentido, registro que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao referendar liminar concedida na SL 1698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024, sinalizou que “deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto”. 



    Portanto, não resgatada, na época da publicação do Decreto nº 11.302/2022, a pena cominada pelos crimes impeditivos do benefício (tráfico de drogas, roubos majorados, homicídio qualificado), inviável a concessão de indulto pelo crime não impeditivo (receptação), à falta de cumprimento de requisito legal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente